Tribunal: CARF
Processo: 18186.724793/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724793/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.758 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MILTON SPENCER VERAS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724793/2011-51
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.758 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724793/2011-51

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2007, constituída mediante notificação de
lançamento (efls. 6 e ss) resultando em imposto suplementar.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 02) contra o lançamento,
alegando que:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.758 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724793/2011-51

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.758 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724793/2011-51

Posteriormente, a Unidade Local emitiu Termo Circunstanciado / Despacho Decisório
n° (efls. 70 e ss), onde reconhece a relação de dependência e despesas médicas no total
de R$ 17.167,20, afastando os recibos emitidos pela Dra. Helena Veras Baptista e do
Dr. Fernando da Costa Veras que possuem o mesmo sobrenome do interessado,
entendendo que necessitariam de prova de efetivo desembolso. Conforme docs de efls
14/17, também foram considerados pagamentos efetuados a ASSISTÊNCIA MEDICA
SAO PAULO, no total de R$ 13.485,90, como atestado pelo contribuinte(efls 02).
Regularmente intimado desse ato administrativo, o contribuinte se manifestou nos
autos (efls 78/111).Afirma, em síntese, que os recibos apresentados devem ser acatados,
pois apresentam todos os requisitos legais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, sem ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o recorrente, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que declarações e os recibos emitidos pelos
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.758 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724793/2011-51

profissionais prestadores não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e as declarações apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 172
DF CARF MF
Original